Tribunal: TJDFT
Processo: 0720747-28.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. NÃO VERIFICADO. OMISSÃO. VÍCIO SANADO. EFEITOS INFRINGENTES.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
2. Caracteriza-se a contradição sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si.
3. Configura-se omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício, ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição, ou ainda mediante recurso. Noutras palavras, haverá omissão caso o órgão julgador não enfrente um ou mais pedidos formulados pelas partes (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V, 11a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2003, pp. 548-549).
4. A despeito do ora embargante se insurgir contra o v. acórdão sob a alegação de existência de contradição no julgado recorrido, verifica-se, em verdade, a presença de omissão, passível de correção de ofício, quando do arbitramento dos honorários, à luz do Tema 1.076 do STJ, que não foi analisado no acórdão ora recorrido.
5. Recurso conhecido e provido para sanar omissão, com efeitos infringentes.